Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DAS DEMAIS FILIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A despeito viabilidade, em tese, da pretensão de constrição sobre o faturamento das filiais pertencentes ao mesmo grupo econômico, uma vez que a sociedade empresária possui natureza de universalidade de fato, representando a mesma unidade patrimonial, mostra-se incabível a medida postulada porque sequer foram realizadas pesquisas voltadas ao alcance de bens e ativos atrelados à inscrição no cadastro de pessoas jurídicas dos demais estabelecimentos.
2. Muito embora seja possível a satisfação do crédito mediante penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária, a constrição pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.
3. Consoante art. 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
4. A lei não faz menção de que o referido pedido deva ser processado em autos apartados, podendo ser requerido nos mesmos autos do processo de origem, mesmo porque trata-se de incidente processual e não de ação autônoma.
5. Por certo, o pedido formulado deverá observar os requisitos necessários para sua admissibilidade, bem como deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Todavia, nada impede que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado nos mesmos autos da ação executiva. Precedentes.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.